Tribunal: TCU
Processo: 016.338/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Cordeiro Moreira contra o Acórdão 3.914/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Cordeiro Moreira contra o Acórdão 3914/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Prefeitura e à Câmara Municipal de General Sampaio/CE; e 9.3. retornar os autos ao relator a quo para o julgamento das contas do Município de General Sampaio/CE.